Tribunal: STF
Processo: RE 386954
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE
   MATÉRIAS-PRIMAS OU INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA
   ZERO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Crédito
   tributário: impossibilidade. Precedentes do Plenário.
2.
   Modulação dos efeitos da decisão: inaplicabilidade. Questão de
   ordem rejeitada pelo Supremo Tribunal.
3. Imposição de multa de
   1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.